Tribunal: TJMT
Processo: 0001546-85.2012.8.11.0035
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001546-85.2012.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MARCIA MARINHA DA GAMA - CPF: 580.494.101-10 (APELADO), FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO - CPF: 962.208.211-49 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

0001546-85.2012.8.11.0035 – Alto Garças

Apelante:
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros

Apelada:
Marcia Marinha da Gama

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – PRESCRIÇÃO TRIENAL – INCONSISTÊNCIA – TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – ANÁLISE DO MÉRITO INDENIZAÇÃO
–
INVALIDEZ PERMANENTE COMPROVADA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL RECURSO DESPROVIDO.

Após o julgamento de recurso repetitivo perante o STJ, tendo como acórdão paradigma o REsp n. 1.388.030/MG, restou firmado o entendimento que “exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência”
.

A Lei n. 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente.

Provado o acidente causado por veículo automotor, o dano decorrente e o resultado através de perícia médica, é perfeitamente possível o aferimento da indenização.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

0001546-85.2012.8.11.0035 – Alto Garças

Apelante:
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros

Apelada:
Marcia Marinha da Gama

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que nos autos da ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) que lhe move Marcia Marinha da Gama, julgou procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada,
a apelante argui em prejudicial de mérito a ocorrência de prescrição, sob a alegação de que a autora teve ciência inequívoca de sua incapacidade permanente na data do sinistro, ocorrido em 19.02.2003, contudo, ajuizou a demanda apenas em 13.11.2012, após o término do prazo prescricional trienal, nos termos do art. 206, §3º, inc. IX, do C. Civil. No mérito, sustenta que inexiste prova do nexo de causalidade entre as lesões sofridas e o sinistro, motivo pelo qual a ação deve ser julgada improcedente. Subsidiariamente, alega que o valor da indenização fixada na r. sentença não observou a lei aplicada à época dos fatos, que previa indenização máxima no valor equivalente a 40 (quarenta salários mínimos), de modo que o valor máximo possível é de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais).

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 96872047), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

0001546-85.2012.8.11.0035 – Alto Garças

Apelante:
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros

Apelada:
Marcia Marinha da Gama

V O T O

Cinge-se dos autos que Marcia Marinha da Gama move ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT), com base na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 11.482/2007 e Lei n. 11.945/2009, contra a Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 19.02.20003, visando o recebimento do montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 3º, da referida norma legal.

Devidamente citada, a seguradora apresentou defesa (id. 96872033 – pág. 39/52) arguindo prejudicial de mérito afeta a prescrição e, no mérito, defendeu a inexistência de invalidez e, não sendo este o entendimento, que a indenização não seja fixada em R$ 13.500,00, mas sim, de forma proporcional ao grau de invalidez, nos termos da sumula 474 do STJ.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a autora somente teve ciência plena da sua invalidez em 26.09.2012, sendo a demanda proposta em 12.11.2012, afastou a prescrição alegada pela seguradora e, no mérito, com base no laudo pericial judicial realizado, julgou procedente o feito, condenando a ré ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 96872039).

Irresignada, a apelante argui em prejudicial de mérito a ocorrência de prescrição, sob a alegação de que a autora teve ciência inequívoca de sua incapacidade permanente na data do sinistro, ocorrido em 19.02.2003, contudo, ajuizou a demanda apenas em 13.11.2012, após o término do prazo prescricional trienal, nos termos do art. 206, §3º, inc. IX, do C. Civil.

Sem razão.
Em que pese tenha vários julgados, sempre pautado no Princípio da Relativização, no tocante a aplicação da súmula 278 do STJ, o próprio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento em sentido contrário, em julgamento de recurso repetitivo, tendo como acórdão paradigma o REsp n. 1.388.030/MG, que restou assim ementado,
verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO.

1. Par fins do art. 543-C do CPC:

1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez.

1.2
Exceto nos caso de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência.

2. Caso concreto:

Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente
.

3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
”
(2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 11.06.2014 – negritei)
.

Como visto, a 2ª Seção do STJ ao apreciar o tema repetitivo - afeto ao termo inicial do prazo prescricional na ação de indenização relativa ao seguro DPVAT - cristalizou orientação no sentido que
“exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência”
.

Dessa forma, passei a adotar o referido julgado, não apenas por disciplina judiciária, mas também com o fito de solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, que beneficiam em última análise aos próprios jurisdicionados.

Por conseguinte, sendo considerada como invalidez notória apenas aquela que se mostra patente, inequívoca, o que não se enquadra no caso vertente, é certo que a apelada se submeteu a procedimento cirúrgico, internação e fisioterapia (id. 96872031 – pag. 37/56), de modo que apenas teve ciência inconteste de sua sequela
em 29.09.2012
, data em que foi confeccionado o laudo médico pericial (id. 96872031 – pág. 59/60).

Desse modo, contando-se 03 (três) anos da ciência inequívoca da sequela (
29.09.2012
), nos termos do art. 206, §3º, inc. IX, do C. Civil, o prazo prescricional somente se encerraria em
29.09.2015
, sendo a ação proposta em 12.11.2012.

Logo, com a devida vênia, não há prescrição do direito da autora, ora apelada, apelante em pleitear a indenização, motivo pelo qual
rejeito a prejudicial de mérito
.

No mérito, sustenta que inexiste prova do nexo de causalidade entre as lesões sofridas e o sinistro, motivo pelo qual a ação deve ser julgada improcedente. Subsidiariamente, alega que o valor da indenização fixada na r. sentença não observou a lei aplicada à época dos fatos, que previa indenização máxima no valor equivalente a 40 (quarenta salários mínimos), de modo que o valor máximo possível é de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a matéria é comum a essa câmara, não sendo de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que não conheço da matéria afeta a suposta inobservância do magistrado quanto a não aplicação da lei vigente à época dos fatos, que previa indenização máxima no valor equivalente a 40 (quarenta salários mínimos), de modo que o valor máximo possível é de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais), tendo em vista que tal questão não foi ventilada na contestação, perfazendo verdadeira inovação recursal, motivo pelo qual é inadmissível a sua apreciação no presente recurso, sob pena de violação ao disposto no art. 1.013, do CPC.

Nesse sentido, é a lição do Prof. Luiz Guilherme Marinoni, vejamos,
verbis
:

“
1. Efeito devolutivo.
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria efetivamente impugnada pela parte [...]
Há proibição de inovação no juízo de apelo
, [...]
A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, sendo-lhe vedado, em regra, conhecer de matéria diversa da decidida em primeiro grau de jurisdição
[...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei)

Na espécie, resta evidente que a aludida matéria arguida pela apelante não está dentre as exceções previstas nos arts. 1.009, §§1º e 2º, 1.013, §§3º e 4º e 1.014, todos do CPC.

Não obstante, ainda que assim não fosse, a referida questão está pacificada pela súmula 544 do STJ, que é suficientemente clara ao dispor que
“
É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008”.

Superada essa questão, em que pese a alegação da seguradora recorrente de ausência de nexo causal, o certo é que a Lei n. 6.194/74, que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira:

“O pagamento da indenização será efetuado
mediante simples prova do acidente e do dano decorrente,
independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Compulsando os autos, verifica-se que a autora, ora recorrida, juntou aos autos o boletim de ocorrência (id. 96872031 – pág. 34/35), histórico de tratamento médico/hospitalar (id. 96872031 – pag. 37/56) e laudo pericial (id. 96872031 – pág. 59/60) a fim de comprovar o nexo de causalidade entre o sinistro e o dano dele decorrente
.

Desse modo,

tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado, não havendo que se falar na inexistência de nexo causal na hipótese em tela. Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – LEI N. 6.194/74 – INVALIDEZ PERMANENTE COMPROVADA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – QUANTUM PROPORCIONAL – PERCENTUAL APURADO PELO PERITO – PERCENTUAL DA TABELA – VIGÊNCIA DA LEI N. 11.945/2009 – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

A Lei n. 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente
. [...]”
(RAC n. 134.825/2016, minha relatoria, j. 23.11.2016 – negritei)

Ademais, o boletim de ocorrência do acidente, lavrado pela Polícia Militar, possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituída com prova em contrário, portanto, deveria a apelante trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inc. II, do art. 373, do CPC, porém, quedou-se inerte neste particular.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021